Tribunal: STF
Processo: ARE 1432136
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) a matéria não foi prequestionada, de forma que incide o óbice da Súmula 282 do STF; (b) incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF; e (c) quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, incide o Tema 660 da repercussão geral (Doc. 9).



    A parte recorrente alega que houve ofensa à coisa julgada, ao Tema 733 da repercussão geral; bem como que a matéria é a mesma debatida no Tema 885 da repercussão geral (Doc. 10).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente